Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-65.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702150-65.2024.8.07.0012 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Banco Bradesco S/A Apelado: Maria de Lourdes Silva Do Carmo D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 6002592). A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento à apelação (Id. 62459518). A ora apelada requereu a confirmação da aplicação da multa cominada em desfavor da apelante, para o caso de descumprimento, por meio da decisão (Id. 58827673) proferida nos autos do agravo de instrumento no 0713829-98.2024.8.07.0000. Em síntese, afirma a apelada que a ordem judicial emanada da decisão liminar aludida não foi cumprida, tendo havido a suspensão do serviço de cartão de crédito e a inclusão do seu nome em cadastro de proteção ao crédito. É a breve exposição. Decido. A alegação de descumprimento de decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 0713829-98.2024.8.07.0000 deve ser formulada naqueles mesmos autos, ainda que já tenham sido encaminhados ao arquivo. É possível, no entanto, admitir o exame do requerimento formulado nos presentes autos, ainda que de modo equivocado, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC). Nesse contexto observa-se que a sociedade anônima Banco Bradesco S/A manifestou-se nos autos do agravo de instrumento no 0713829-98.2024.8.07.0000, no sentido de que cumpriu a decisão judicial proferida em seu desfavor. Aliás, não houve manifestação em sentido contrário da apelada, razão pela qual os autos do agravo de instrumento aludido foram encaminhados ao arquivo. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis à apelante (Banco Bradesco) para que esclareça: a) se houve o cumprimento da decisão referida no Id. 58827673 do agravo de instrumento no 0713829-98.2024.8.07.0000; e b) qual o motivo da alegada inclusão do nome da recorrida em cadastro de proteção ao crédito, bem como se houve a suspensão do serviço de cartão de crédito e por qual motivo. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator